Tribunal: TJMT
Processo: 0016080-84.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016080-84.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Decisão interlocutória. Inadequação da via recursal. Cabimento de agravo de instrumento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a retificação da CDA e extinguiu a execução em relação ao sócio recorrente e aos demais sócios, declarou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade e determinou a citação do sócio administrador judicial da empresa, sem extinguir o processo executivo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento recorrido possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (
ii
) estabelecer se, sendo interlocutória a decisão proferida em execução, é cabível apelação ou agravo
de instrumento, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

III.
Razões de decidir

3. O pronunciamento recorrido não extingue a execução, mas determina seu prosseguimento, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, § 1o, do CPC.

4. A decisão que resolve questão incidental no curso da execução, sem pôr fim ao processo, possui natureza interlocutória.

5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em execução configura erro manifesto quanto ao recurso cabível.

7. A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva sobre a via impugnativa adequada, o que não se verifica quando a lei estabelece de forma expressa o recurso cabível.

8. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso inadequadamente interposto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão proferida no curso da execução fiscal que não extingue o processo tem natureza
interlocutória. 2. Contra decisão interlocutória proferida em processo de execução é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em execução configura erro grosseiro. 4. A ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, § 1o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15.2.2023; TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0016080-84.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de TUT Transportes Ltda. -
Falida e outros, objetivando a cobrança do crédito inscrito na CDA n. 20102815.

O juízo de origem extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em relação
ao recorrente
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao consignar que a CDA aditada em 24.4.2019 não mais o indicava como corresponsável, determinando a retificação do polo passivo. Assentou, ainda, que restava prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade protocolizada em 23.2.2021, justamente porque o excipiente já havia sido excluído do polo passivo. Na mesma decisão, estendeu a extinção subjetiva a outros corréus excluídos da CDA aditada e determinou o prosseguimento da execução apenas em face da empresa executada, com intimação do administrador judicial da massa falida. (Id 349569878)

Nas razões recursais,
o recorrente
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada apenas no ponto em que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor. Afirma que foi indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal, embora tenha se retirado da sociedade empresária em 11.5.2001, ao passo que a CDA em cobrança se refere a débito posterior, relativo ao exercício de 2008.

Defende que a própria fundamentação da decisão reconhece que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento equivocado da execução em seu desfavor, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. Invoca, para tanto, o art. 85, §§ 1o, 14 e 17, do CPC, o Tema 961 do STJ e precedente deste Tribunal no AI n. 1007894-66.2019.8.11.0000.

Ao final,
requer o
provimento do recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios,
a serem
fixados em 20% sobre o valor da causa ou
d
o proveito econômico obtido. (Id 177988352)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta o desprovimento do recurso. Alega que a exceção de
pré
-executividade sequer deveria ter sido conhecida por ausência de interesse processual, porque o apelante já havia sido retirado do rol de corresponsáveis da CDA n. 20102815 antes mesmo de sua apresentação. Afirma que, desde decisão administrativa anterior e, no mínimo, desde o aditamento da CDA em abril de 2019, o nome do recorrente não mais constava do título executivo, sendo extemporânea a exceção protocolizada apenas em fevereiro de 2021.

Sustenta, ainda, que incumbia ao contribuinte comunicar ao fisco a alteração societária, nos termos do art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, inexistindo razão para impor à Fazenda Pública os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer a manutenção integral da decisão recorrida. (Id 349569882)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Da gratuidade da justiça

Egrégia Câmara:

A certidão de Secretaria Id 351002862 informa que o apelante alega ser beneficiário da justiça
gratuita
, sem que conste deferimento pelo juízo
de origem
e sem que o preparo tenha sido recolhido.

Registro que o apelante tem interposto, perante esta Câmara, diversos outros agravos de instrumento nas execuções fiscais ajuizadas pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa TUT Transportes Ltda.,
ocasiões
em que juntou farta documentação comprobatória de sua situação de hipossuficiência econômica
,
incluindo declarações de imposto de renda e comprovantes de renda, tendo o
benefício
sido deferido por esta Câmara.

Com base nesses elementos, que revelam a
hipossuficiência
econômica já reconhecida em outros feitos
semelhantes,
e com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil,
ainda que neste recurso só conste declaração de hipossuficiência, prezando pela economia e celeridade processuais,
defiro

os benefícios da justiça
gratuita
em favor do apelante.

Inadequação do Recurso
-
Da natureza interlocutória da decisão recorrida

A decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão in
terlocutória, e não de sentença, pois l
imitou-se a: (i)
reconhecer a retificação da CDA e determinar a extinção da execução em relação ao sócio recorrente
; (
ii
)
declarar a extinção da execução também em relação aos demais sócios; (
iii
) declarar prejudicada a análise da exceção de
pré
-
executividade
; e (
iv
)
determinar a citação do sócio administrador judicial da empresa
. Em momento algum houve extinção do processo executivo.

O conceito de sentença, previsto no art. 203, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, exige que o pronunciamento judicial ponha fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinga a execução. Confira-se:

Art. 203. (...) Parágrafo 1o - Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

A decisão ora impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo legal. Não houve extinção da execução, mas determinação expressa de seu prosseguimento. Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória que não põe fim ao processo executivo.

Do recurso cabível: agravo de instrumento

O parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A clareza e objetividade do dispositivo legal não deixam margem para dúvidas. Decisões interlocutórias em execução fiscal devem
ser atacadas por agravo de instrumento, não por apelação. A escolha equivocada do recurso de apelação constitui erro manifesto e inescusável quanto ao instrumento recursal adequado.

Da caracterização do erro grosseiro

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inconfundível com o mero equívoco escusável que permitiria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interposição de recurso manifestamente inadequado, quando a lei expressamente prevê outro instrumento, constitui erro grosseiro insuscetível de convalidação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. (...). (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2544410 AP 2024/0005275-0, Primeira Turma, Rel.: Ministro Sérgio Kukina, DJe 19.9.2024)

Este Tribunal de Justiça perfilha a mesma orientação, conforme julgado recente:

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade
. (TJMT,
AgRgCível
1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 27.
10
.
2025)

A doutrina processual contemporânea também converge nesse sentido.
Fredie
Didier Jr., com a precisão que lhe é característica, leciona que o princípio da fungibilidade somente se aplica quando presente dúvida objetiva sobre o recurso cabível, sendo inadmissível sua utiliz
ação diante de erro processual evidente e primário
(
DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2023.
)
.

Da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal

O princípio da fungibilidade recursal, expressão da racionalização procedimental e da boa-fé objetiva, somente se presta à conversão do recurso inadequado quando presente dúvida razoável acerca do instrumento cabível e, sobretudo, quando ausente erro grosseiro. Não se aplica em hipóteses nas quais a inadequação recursal é evidente, manifesta e frontalmente contrária à literalidade da lei.

No caso em apreço, não há qualquer margem para dúvida objetiva. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC é explícito ao delimitar o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de execução. A escolha pela apelação configura erro processual primário, que impede, de maneira absoluta, a aplicação da fungibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma, com veemência, o afastamento da fungibilidade em casos de erro grosseiro:

Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a

aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15
.
2
.
2023)

Não há, portanto, qualquer possibilidade de mitigação da impropriedade cometida. O recurso é irremediavelmente inadequado, e o vício é de natureza extrínseca, atingindo pressuposto basilar de admissibilidade recursal: a adequação da via eleita.

Diante do exposto,
NÃO CONHE
ÇO
do recurso interposto, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026